Tribunal: STF
Processo: HC 78337
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus"
- Improcedência das alegações relativas à revogação do
artigo 14 da Lei 6.368/76 quanto à tipificação do crime de quadrilha
ou bando para o tráfico de drogas, à inexistência de concurso
material, à configuração, no caso, de mera reunião ocasional e
transitória, à nulidade quanto à fixação da pena e ao regime de
execução desta.
- Não-conhecimento do pedido quanto à alegação de a Lei
9.455/97 ser "lex mitior", por falta de comprovação de que essa
questão foi submetida à apreciação das instâncias ordinárias, sendo
certo que essa Lei é posterior às decisões constantes dos autos.
"Habeas corpus" conhecido em parte, mas nela indeferido.